Tribunal: TJSP
Processo: 1006552-47.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

A empresa corré, transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por terceiros na exploração dessa atividade (art. 37, § 6o, CF), que estendeu

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

A empresa corré, transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por terceiros na exploração dessa atividade (art. 37, § 6o, CF), que estendeu a teoria do risco administrativo às pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

Responsabilidade objetiva estendida a terceiros não transportados. O ônus da prova da dinâmica do acidente narrada na inicial, entretanto, incumbe à autora. Ausência de prova de que o ônibus colidiu na traseira da bicicleta. Prova dos autos no sentido de que a autora trafegava na contramão de direção e veio de encontro ao ônibus, colidindo na lateral traseira direita deste, assim que ele ingressou na avenida. Improcedência mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006552-47.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
FABIANA
KAORU MOTOYA NAKAUUCHI, são apelados PRAIAMAR
TRANSPORTES LTDA e PEDRO MATHEUS PEREZ SOARES CUNHA
BLUMENTHAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006552-47.2018.8.26.0126 -Voto no 24782
2
Apelação Cível n° 1006552-47.2018.8.26.0126
Apelante: Fabiana Kaoru Motoya Nakauuchi
Apelado: Praiamar Transportes Ltda e Pedro Matheus Perez Soares Cunha
Blumenthal
Comarca de Caraguatatuba - 2a Vara Cível
Juíza: Marta Andréa Matos Marinho
Voto n. 24782
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e
materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de
improcedência. Apelo da autora.
A empresa corré, transportadora e pessoa de direito privado
prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de
pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por
terceiros na exploração dessa atividade (art. 37, § 6o, CF), que
estendeu a teoria do risco administrativo às pessoas de direito
privado prestadoras de serviços públicos.
Responsabilidade objetiva estendida
a
terceiros
não
transportados. O ônus da prova da dinâmica do acidente
narrada na inicial, entretanto, incumbe à autora. Ausência de
prova de que o ônibus colidiu na traseira da bicicleta. Prova
dos autos no sentido de que a autora trafegava na contramão
de direção e veio de encontro ao ônibus, colidindo na lateral
traseira direita deste, assim que ele ingressou na avenida.
Improcedência mantida.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida a f. 177/180 destes autos de ação
indenizatória por danos materiais, fundada em acidente de trânsito,
movida por FABIANA KAORU MATOYA NAKAUUCHI, em relação a
PRAIAMAR TRANSPORTES LTDA e PEDRO MATHEUS PEREZ
SOARES CUNHA BLUMENTHAL, julgou improcedente o pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006552-47.2018.8.26.0126 -Voto no 24782
3
condenando a autora no pagamento das custas e despesas e de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado atribuído à
causa, observando ser a autora beneficiária da assistência judiciária.
Apelou a autora (f. 197/206), pugnando pela nulidade da
sentença porque: (a) seu advogado apresentou atestado médico,
demonstrando a razão de sua ausência na audiência de instrução, com
requerimento de designação de nova audiência, o que não foi apreciado;
(b) naquela audiência foi concedido prazo para apresentação de razões
finais, sem que seu advogado fosse intimado. No mérito, sustentou que:
(a) segundo o Código de Trânsito, os motoristas devem zelar pela
segurança de pedestres, ciclistas e motociclistas, o que não foi
observado pelo motorista da empresa ré; (b) é absurda a alegação de
que a autora jogou sua bicicleta contra o ônibus; (c) a autora necessita
utilizar outras vias, além da ciclovia; (d) o corréu foi responsável pelo
acidente ao não dar a devida preferência à autora; (e) o motorista do
ônibus não manteve a regular distância da bicicleta da autora, sendo o
responsável pelo acidente; (f) as fotografias de f. 37/39 revelam que a
bicicleta foi abalroada por trás, não socorrendo aos réus a alegação de
que tais fotografias foram adulteradas; (g) o motorista responde a
diversas ações indenizatórias fundadas em acidentes de trânsito.
A apelação, isenta de preparo por ser a autora
beneficiária da assistência judiciária, foi contra-arrazoada (f. 240/244).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 11/05/2020, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 357); a apelação, protocolada em
13/05/2020, é tempestiva.
É incontroverso nos autos e está, ademais, comprovada
documentalmente, a ocorrência do acidente, no dia 03/07/2018, por volta
das 14h, envolvendo o ônibus da empresa corré, dirigido na ocasião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006552-47.2018.8.26.0126 -Voto no 24782
4
pelo corréu, e a bicicleta na qual trafegava a autora (f. 67/69).
O boletim de ocorrência foi lavrado a partir da narrativa do
motorista do ônibus, nos seguintes termos: “na data e local dos fatos quando
virava para a Av. Arthur da Costa Filho, próximo ao colégio Tableu, a vítima Fabiana
veio de bicicleta em direção contrária, sentido praia do camaroeiro, vindo a colidir com
o ônibus (...) não viu qual parte do ônibus a acertou, só estucou os gritos e sentiu o
balanço do veículo. Parou o ônibus e chamou o SAMU e Bombeiros, a vítima foi
encaminhada para a Santa Casa (...)”.
A autora ajuizou esta ação indenizatória, alegando que
trafegava com sua bicicleta pela Av. Arthur Costa Filho e, na altura do n.
2447, foi abalroada por trás pelo ônibus, tendo sido socorrida por
terceiros e levada em estado gravo ao pronto-socorro. Juntou as
fotografias de f. 37/39.
Os réus, em sua defesa, alegaram que: (a) a autora
trafegava pela avenida Arthur Costa Filho, avenida da praia, que dispõe
de duas faixas de rolamento e uma ciclovia; (b) apesar de existir a
ciclovia no local, a autora transitava com a bicicleta na contramão de
direção na faixa de rolamento destinada aos veículos; (c) não houve
colisão do ônibus na traseira da bicicleta; (d) o ônibus saiu de uma via
transversal e, na altura do Colégio Tableau, quando já se encontrava por
inteiro na avenida, foi atingido pela bicicleta da autora em sua lateral
traseira.
Juntou as fotografias de f. 111/115.
A autora postulou pelo julgamento antecipado da lide (f.
121), o que reafirmou após a concessão de oportunidade para a
especificação de provas (f. 126).
Os réus requereram a produção de prova oral (f.
129/130), o que foi deferido (f. 131/133).
Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas
pelos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006552-47.2018.8.26.0126 -Voto no 24782
5
Alexandre Teixeira de Souza relatou que: (a) estava
dentro do coletivo, sentado do lado em que houve a colisão; (b) o ônibus
parou na pista e quando começou a sair, a moça surgiu e colidiu na
lateral do veículo; (c) escutou o barulho e quando olhou, a moça estava
no chão; (d) ela vinha na contramão; (e) a autora bateu na lateral direita
do ônibus, não esquerda; (e) na ocasião, a autora disse repetidas vezes:
“não precisa culpar o rapaz, eu estou errada, eu estou com pressa, eu
que bati”.
Adriano Pereira dos Santos, por sua vez, contou que: (a)
era passageiro no ônibus e escutou o barulho quando houve a colisão;
(b) o ônibus parou para entrar na pista e, quando ele saiu, ouviu-se o
barulho; (c) a colisão foi do lado direito, da metade da porta para trás; (d)
a ciclista estava na contramão, porque os ciclistas devem vir pela
ciclovia, “do lado de lá da praia”, não daquele lado; (e) a autora falou,
repetidamente e de forma espontânea, que o motorista não tinha culpa
nenhuma, ela que estava com pressa e atrasada.
Nessa audiência, o advogado da autora não compareceu
e, em seguida, apresentou petição esclarecendo que, apesar de ter
ciência da designação da audiência, sofreu mal súbito e precisou ficar
por dois dias em repouso absoluto, juntando atestado médico e
requerendo a designação de nova data para a realização da audiência;
apresentou, desde logo, as alegações finais (f. 165/168, 169).
Em seguida, os réus apresentaram suas alegações finais
e foi proferida a sentença ora apelada.
De início, não se vislumbra a nulidade alegada pela
autora em sua apelação.
Segundo se verifica da procuração ad judicia, três foram
os advogados constituídos para representá-la na presente ação e,
mesmo que o Dr. Reinaldo Cesar da Silva Neubuss, subscritor da
petição de f. 165/168, não pudesse comparecer à audiência, os outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006552-47.2018.8.26.0126 -Voto no 24782
6
advogados não estavam impossibilitados de participarem desse ato
processual.
Ademais, o atestado médico por ele trazido é ilegível e
não serviria para comprovar o motivo invocado.
No mérito, melhor sorte não assiste à autora.
A responsabilidade da empresa corré, no presente caso,
deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva, pois possui
como objetivo a prestação de serviços de transporte coletivo urbano
municipal.
O saudoso Hely Lopes Meirelles já ensinava que o
transporte coletivo se qualifica como serviço público, mesmo quando
executado por particular mediante permissão da Administração:
"A permissão, por sua natureza precária, presta-se à execução de
serviços ou atividades transitórias, ou mesmo permanentes, mas que
exijam frequentes modificações para acompanhar a evolução da
técnica ou as variações do interesse público, tais como o transporte
coletivo, o abastecimento da população e demais atividades
cometidas a particulares, mas dependentes do controle estatal" (in
“Direito Administrativo Brasileiro”, 10a edição, 1984, p.
334).
E, sobre a teoria do risco administrativo, lembrava que:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros... Para obter a
indenização, basta que o lesado acione a Fazenda Pública e
demonstre o nexo causa entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e
o dano, bem como o seu montante. Comprovados esses dois
elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-
se dessa obrigação incumbirá à Fazenda Pública comprovar que a
vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto
não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade
objetiva da Administração. Se total a culpa da vítima, fica excluída a
responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o
quantum da indenização" (op. cit., p.559; ver nesse sentido
também a lição de Diógenes Gasparini, in “Direito
Administrativo”, Saraiva, 3a ed., 1993, pg. 621/622 e 633).
O Pleno da Suprema Corte, no julgamento do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006552-47.2018.8.26.0126 -Voto no 24782
7
Extraordinário no 591874, relatado pelo Min. Ricardo Lewandowski,
estabeleceu que a responsabilidade objetiva da empresa prestadora de
serviço público se estende ao terceiro não usuário do serviço público por
ela prestado (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal
Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237
DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820).
Por consequência, a vítima do acidente não tem o ônus
de provar a culpa do condutor do ônibus pertencente à ré pelo acidente.
É a ré que tem o ônus de provar os fatos excludentes de sua
responsabilidade, no presente caso, a culpa exclusiva da vítima.
Entretanto, não obstante a responsabilidade da empresa
ré seja objetiva, é da autora o ônus de provar a dinâmica do acidente, ou
seja, que os fatos ocorreram na forma descrita na inicial.
E, segundo se verifica das provas produzidas, ela não se
desincumbiu desse ônus, pois não foi comprovada a alegada colisão do
ônibus na parte traseira da bicicleta.
Ao contrário, as provas produzidas são no sentido de que
a colisão se deu na parte traseira do ônibus.
Nesse particular, observa-se que a autora insistiu, na
apelação, que as fotografias de f. 37/39 revelam a existência da colisão
na traseira da bicicleta.
Sem razão, porém.
As fotografias juntadas pela autora revelam (a) a autora
caída no chão, ao lado da bicicleta, (b) o para-choque traseiro do ônibus
e (c) a bicicleta, com danos na roda traseira e na roda dianteira (f.
37/39).
As fotografias trazidas pelos réus revelam: (a) o ônibus
parado logo após ter ingressado à direita na avenida da praia, (b) a
autora deitada no chão, próximo à porta traseira do ônibus, de seu lado
direito, e (c) a bicicleta caída no chão, à direita do ônibus, com a metade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006552-47.2018.8.26.0126 -Voto no 24782
8
embaixo do para-choque traseiro do ônibus (f. 111/115).
Ora, apesar de a roda traseira da bicicleta estar bastante
danificada, a dianteira também está, e não é possível a conclusão, a
partir dessa prova, de que o ônibus colidiu na traseira da bicicleta.
Ademais, a fotografia em que retrata a autora (f. 37)
revela a mesma cena daquela das fotografias de f. 111/115, juntadas
pelos réus, apenas mostrando a imagem mais de perto.
Ora, se a autora caiu no chão próximo à porta traseira do
ônibus, e sua bicicleta se encontra caída embaixo do para-choque
traseiro desse veículo, é lógica a conclusão de que a colisão se deu na
traseira do ônibus, se afigurando impossível a dinâmica retratada na
inicial.
Não se olvida que “os veículos de maior porte serão sempre
responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e,
juntos, pela incolumidade dos pedestres” (CTB, art. 29, §2o).
Todavia, tal determinação não afasta a necessidade de
que sejam respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas
nesse artigo, como expressamente disposto na primeira parte do §2o.
Segundo as provas, a autora realmente não trafegava na
ciclovia, mas na faixa de rolamento da própria avenida.
Tal fato, por si só, não afastaria a responsabilidade da ré,
pois não há qualquer menção à proibição do tráfego de bicicletas
naquele local.
Entretanto, a prova dos autos é segura no sentido de que
a autora trafegava na contra mão de direção, vindo de encontro ao
ônibus assim que ele ingressou na avenida.
Assim, além de não ter sido comprovada a dinâmica do
acidente narrada na inicial, foi demonstrado que o acidente ocorreu por
culpa exclusiva da vítima, ao trafegar na contramão de direção.
Finalmente, o fato de o motorista corréu responder a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006552-47.2018.8.26.0126 -Voto no 24782
9
diversas ações indenizatórias fundadas em acidente de trânsito não tem
o condão de demonstrar sua responsabilidade no presente caso.
Por tais motivos, é mantida a improcedência da ação e,
com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
de sucumbência para 15% do valor atualizado atribuído à causa
(R$50.000,00), com a observação de ser a autora beneficiária da
assistência judiciária.
Apelação não provida.
Morais Pucci
Relator